Tribunal: TJMT
Processo: 16427-72.2012.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
VARA BACENJUD MIGRADA
DETALHAMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALORES
Dados do Bloqueio
Situação da solicitação: Respostas recebidas, processadas e disponibilizadas para consulta
As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e
disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais
protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de
remessa do dia útil imediatamente posterior.
Número do protocolo: 20200009484655
Data/hora de protocolamento: 10/08/2020 18:13
Número do processo: 0016427-72.2012.811.0001
Juiz solicitante do bloqueio: Walter Pereira de Souza
Tipo/natureza da ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do autor/exequente da ação: 44189915149
Nome do autor/exequente da ação: VALDECIR ARRUDA PEIXOTO
Protocolo de bloqueio agendado? Não
Repetição programada? Não
Ordem sigilosa? Não
Relação dos Réus/Executados
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
39537277100: FATIMA MARIA BRUGNERA R$ 46,14
Respostas
BCO COOPERATIVO SICREDI
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
10 AGO 2020 Walter Pereira de R$ 9.251,16 (03) Cumprida R$ 33,15 11 AGO 2020 18:06
18:13 Souza parcialmente por
insuficiência de
saldo.
Transferência de Valor e
13 AGO 2020 Walter Pereira de R$ 33,15 (01) Cumprida R$ 0,00 17 AGO 2020 03:38
Desbloqueio de Saldo
19:51 Souza integralmente.
Remanescente ID:
072020000010509612
BCO BRADESCO
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
21/09/2021 18:08
1 / 3
Respostas
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
10 AGO 2020 Walter Pereira de R$ 9.251,16 (02) Réu/executado - 10 AGO 2020 19:58
18:13 Souza sem saldo positivo.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
10 AGO 2020 Walter Pereira de R$ 9.251,16 (00) Resposta - 10 AGO 2020 23:21
18:13 Souza negativa: o
réu/executado não é
cliente (não possui
contas) ou possui
apenas contas
inativas, ou a
instituição não é
responsável sobre o
registro de
titularidade,
administração ou
custódia dos ativos.
BCO BRASIL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
10 AGO 2020 Walter Pereira de R$ 9.251,16 (00) Resposta - 11 AGO 2020 00:58
18:13 Souza negativa: o
réu/executado não é
cliente (não possui
contas) ou possui
apenas contas
inativas, ou a
instituição não é
responsável sobre o
registro de
titularidade,
administração ou
custódia dos ativos.
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
10 AGO 2020 Walter Pereira de R$ 9.251,16 (00) Resposta - 11 AGO 2020 20:32
18:13 Souza negativa: o
réu/executado não é
cliente (não possui
contas) ou possui
apenas contas
inativas, ou a
instituição não é
responsável sobre o
registro de
titularidade,
administração ou
custódia dos ativos.
21/09/2021 18:08
2 / 3
Respostas
CCLA DO SUDOESTE DE MT
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
10 AGO 2020 Walter Pereira de R$ 9.251,16 (03) Cumprida R$ 12,99 11 AGO 2020 19:16
18:13 Souza parcialmente por
insuficiência de
saldo.
Transferência de Valor e
13 AGO 2020 Walter Pereira de R$ 12,99 (01) Cumprida R$ 0,00 17 AGO 2020 06:04
Desbloqueio de Saldo
19:51 Souza integralmente.
Remanescente ID:
072020000010509620
21/09/2021 18:08
3 / 3